Tribunal: TCU
Processo: 044.988/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1174/2022-TCU-2a Câmara que teve como Relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, em face do Acórdão 1174/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual o Tribunal decidiu considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Arnaldo Alves Batista, ex-servidor da Câmara dos Deputados, e determinou, em síntese, que a Câmara dos Deputados: promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; adeque a proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; emita novo ato livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação do TCU; e outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, informar à Câmara dos Deputados que, nos termos do item 9.3.4 do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , o procedimento ordenado no subitem 9.3.1 da mesma deliberação aplica-se ao caso concreto, verbis : 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer à Câmara dos Deputados que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação fundada em decisão administrativa de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados e ao Sr. Arnaldo Alves Batista, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.